Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0719390-74.2022.8.07.0000 Agravante Eduardo Coelho dos Santos Agravado Selidalva Dias Pereira e Outros Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de Ação Anulatória de Negócios Jurídicos, rejeitou embargos de declaração no qual o Agravante sustenta a existência de vício de omissão por não ter a MM. Juíza, em Decisão Saneadora e de Organização do Processo, apreciado pedidos de produção de prova pela Autora e pelo Assistente (Agravante) de forma expressa e fundamentadamente. O Agravante sustenta o cabimento do agravo em razão de o C. Superior Tribunal de Justiça ter decidido que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Afirma que “o Juízo de origem proferiu decisão saneadora eivada de omissão e erro de fato e, quando instado a integrar o julgado com fundamento no art.357, § 1o, do CPC, incorreu nas condutas previstas no art. 489, § 1o, incisos I e III, do CPC, proferindo decisão nula, porquanto não fundamentada”. Assevera que “maneja-se o presente agravo de instrumento em razão da violação ao devido processo legal pelo Juízo de origem consistente na negatividade prestação jurisdicional quanto à apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelo autor e pelo assistente (Agravante), cerceando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa”. Reitera que “duas são as questões que constituem o objeto do presente agravo de instrumento: (a) a declaração da nulidade de pleno direito da decisão agravada, por incursão nas condutas previstas no art. 489, § 1o, I e III, do CPC; e, (b) a necessidade de o Juízo de origem se pronunciar EXPRESSAMENTE sobre os pedidos de provas formulados pela parte autora e pelo assistente, ainda que para indeferi-los fundamentadamente, sob pena de violação ao art. 369 do CPC e frustração de eventual exercício da faculdade processual prevista no art. 1.009, § 1o, do CPC”. Argumenta que “o Juízo de origem proferiu decisão rejeitando os declaratórios opostos em face da decisão de saneamento e de organização do processo, em vista do não pronunciamento sobre os pedidos de provas formulados, sem expor as razões de direito pelas quais entendeu não haver omissão, limitando-se a consignar a conclusão de que os declaratórios foram rejeitados “à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar” (sic) e que “As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria” (sic)”, o que cerceia o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega que “a recusa do Juízo de origem em se pronunciar sobre os pedidos de produção de provas obsta ao Agravante de suscitar a questão em preliminar de eventual apelação perante o Tribunal, já que não se poderia reiterar em sede de apelação questão não resolvida na origem, sob pena de supressão de instância”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja anulada a Decisão agravada com a determinação ao Juízo a quo para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos principais “com a manifestação quanto à pertinência ou impertinência das provas requeridas”. Preparo regular ID 36322441. É a suma dos fatos. O recurso revela-se manifestamente inadmissível. Com efeito, não consta no rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que rejeitou os embargos declaratórios sem o pronunciamento sobre os pedidos de produção de prova formulados nos autos originários. De igual forma, não verifico a necessidade de mitigação do rol taxativo do referido Art. 1.015 da legislação processual civil se inexistente a urgência decorrente da alegada inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Quadra dizer que na Decisão de Saneamento e Organização do Processo (ID 120425967 autos originários) houve o indeferimento tácito da produção de provas requeridas pelo Agravante e Autora (oral, expedição de ofício e perícia), uma vez que a MM. Juíza reputou a prova documental como sendo suficiente ao deslinde da lide. Verifico que o Agravante juntou aos autos originários farta documentação. É certo que compete ao Juiz apreciar e valorar a situação submetida ao seu juízo e determinar, ou não, a produção de provas requeridas pelas partes, sendo oportuno ressaltar que eventual cerceamento ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, em razão do indeferimento tácito dos pedidos de produção de prova sem manifestação do Juízo a quo, em Decisão referente a embargos de declaração, quanto à pertinência ou não das provas requeridas, deverá ser suscitado em sede de apelação ou contrarrazões (Art. 1.009, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil), porquanto não induz a prévio juízo de valor quanto à alegada inutilidade do julgamento da questão em sede recursal. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator